Tribunal: TJDFT
Processo: 0761386-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE FORMAÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AULAS MINISTRADAS NA MODALIDADE EAD. AUXÍLIO FINANCEIRO. DEVIDO. AVERBAÇÃO DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia equivalente a 06 dias do valor da "bolsa-auxílio", a título de auxílio financeiro, reconhecendo a regularidade da frequência do requerente nas aulas ministradas na modalidade EAD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é devido o auxílio financeiro, bem como o cômputo do respectivo período para fins de aposentadoria, relativo ao curso de formação para o cargo de agente de polícia civil, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023, considerando que a recorrida não frequentou as aulas presenciais, mas participou das aulas ministradas na modalidade à distância.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 14 da Lei no 9.624/1998, os candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal farão jus ao recebimento de auxílio financeiro, na proporção de 50% da remuneração inicial do respectivo cargo, durante o período em que estiver participando do curso de formação.
4. No caso dos autos, verificou-se que o curso e formação para o cargo de agente de polícia civil teve início em 27/06/2023, com término previsto para 25/08/2023. Restou comprovado que, desde a data em que se iniciou o curso, os alunos foram comunicados de que seriam ministradas aulas na modalidade EAD. Restou demonstrado, ainda, que os alunos do referido curso foram dispensados de participar das aulas presenciais, com a ressalva de que “a semana não seria livre”, pois ocorreriam aulas complementares, ministradas de modo EAD.
5. Considerando que o recorrido participou integralmente do curso de formação, é devido o respectivo auxílio financeiro até a data do término das atividades, que no caso ocorreu apenas no dia 25/08/2023, uma vez que o art. 14 da Lei no 9.624/1998 não prevê a dispensa do pagamento do auxílio financeiro em caso de aulas ministradas na modalidade EAD. Precedentes: Acórdão 1951155 e 1922012.
6. Em consequência, e pelos mesmos fundamentos, o respectivo período deve ser considerado como efetivo exercício para fins de aposentadoria, tendo em vista que não se trata de tempo de contribuição ficto, mas efetivo, impondo o cômputo do período discutido como efetivo exercício.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995).

Legislação relevante citada: Lei no 9.624/1998: art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922012, processo n. 0720251-41.2024.8.07.0016, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1951155, processo n. 0759019-36.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 13/12/2024.